Tribunal: TJSP
Processo: 1022356-54.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – MULTA DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA – Na ausência de varas especializadas para conhecimento das causas de rito sumaríssimo, a Vara da Fazenda Pública é competente para conhecer do feito, sob o rito comum - - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Repetição de indébito – Ausência de comprovação do pagamento na esfera administrativa – Cumulação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – MULTA DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA – Na ausência de varas especializadas para conhecimento das causas de rito sumaríssimo, a Vara da Fazenda Pública é competente para conhecer do feito, sob o rito comum - - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Repetição de indébito – Ausência de comprovação do pagamento na esfera administrativa – Cumulação de pedido de indenização por danos morais – Presença de interesse na demanda – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por equidade – Cabimento – Valor fixado em patamar razoável - Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022356-54.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CLEBEM
DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022356-54.2019.8.26.0309 -
2
VOTO No 19.417
APELAÇÃO No 1022356-54.2019.8.26.0309
APELAÇÃO
AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
DANOS
MORAIS

MULTA
DE
TRÂNSITO

COMPETÊNCIA Na ausência de varas especializadas para
conhecimento das causas de rito sumaríssimo, a Vara da
Fazenda Pública é competente para conhecer do feito, sob o
rito comum - - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Repetição de indébito
Ausência de comprovação do
pagamento na esfera administrativa Cumulação de pedido de
indenização por danos morais
Presença de interesse na
demanda HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação por
equidade Cabimento Valor fixado em patamar razoável -
Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal) Recurso não provido.
1. Trata-se de ação ordinária proposta por CLEBEM
DA SILVA SANTOS em face do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, objetivando
repetição de multa já reconhecida indevida pela municipalidade, bem como
indenização por danos morais.
Na inicial, aduz que apesar de o Município ter
reconhecido a ilegalidade da multa de trânsito que lhe foi aplicada, tal
resultado somente fora obtido após longa demanda na esfera administrativa e
que, ainda sim, não obteve êxito em receber de volta o valor pago. Pelo
dissabor da contenda entende, ainda, ser devida indenização por danos
morais.
A r. sentença de fls. 60/63, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à restituição do
valor da multa paga, com juros e correção, nos termos do Tema 810/STF. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em m R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §8o
do CPC, observada a gratuidade processual concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022356-54.2019.8.26.0309 -
3
Inconformado, apela o Município a fls. 67/71,
pedindo a improcedência da ação, reitera os termos da contestação. Afirma a
incompetência do Juízo comum para conhecimento do feito, dada a
competência absoluta dos Juizados Especiais, em casos análogos; prossegue
asseverando falta de interesse de agir, pois quando do início a ação judicial, o
pleito para restituição do valor pago já havia sido deferido administrativamente
e, somente não foi pago por mora do próprio autor em informar à tesouraria da
Unidade de Gestão de Finanças seus dados bancários. Por fim, em caso de
manutenção do decidido, pugna pela redução da verba honorária arbitrada em,
no máximo, R$500,00 considerada a complexidade da causa.
Contrarrazões a fls. 79/83.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
As preliminares ficam afastadas. Primeiro, pois a
competência absoluta dos Juizados Especiais se dá apenas quando houver na
comarca vara especializada instalada, o que não ocorre no caso dos autos
(art. 2, §4o, Lei 12.153/2009); segundo, porque o Município não demonstrou a
falta de interesse de agir do autor, apenas alegando disponibilidade do valor
pleiteado, deixando de comprovar documentalmente tal alegação.
Quanto aos honorários fixados em sentença, estes
não são exorbitantes e remuneram adequadamente os patronos da causa.
3. Assim, as razões recursais não infirmam os
elementos de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam
ratificados, e parcialmente transcritos, com grifos nossos (artigo 252, do
Regimento Interno/TJSP):
_____________________________________________________________

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022356-54.2019.8.26.0309 -
4
“(...)
De início, registra-se que não há que se falar em
incompetência da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Jundiaí para julgar o feito, uma vez que não há na referida
Comarca unidade autônoma de Juizado, cabendo à Vara
especializada o julgamento dos feitos relacionados no artigo 2o da
Lei no 12.153/09.
Logo, inaplicável ao caso o disposto no artigo 2o, § 4o da
Lei Federal n. 12.153/2009, podendo o feito, por opção do
interessado, ser ajuizado e julgado no âmbito da Justiça Comum e
não no sistema do juizado especial fazendário, não podendo se falar
em competência absoluta de um em detrimento da do outro. Nesse
sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Decisão
que determinou a remessa dos autos à Vara do Juizado
Especial Cível, em razão do valor atribuído à causa, com
fulcro no art. 2o da Lei no 12.153/09 - Inadmissibilidade.
O art. 2o, § 4o, da lei referida determina a competência
absoluta somente do Juizado Especial da Fazenda
Pública e apenas nos foros onde este tiver instalado.
Inexistência de Varado Juizado Especial da Fazenda
Pública na Comarca de Jaú. Competência relativa.
Possibilidade da autora optar entre o rito comum ou
especial. Precedentes jurisprudenciais. Alteração da r.
decisão recorrida que se impõe. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2030530- 94.2016.8.26.0000,
18a Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador
Wanderley José Federighi, j. 02.06.2016) (gn).
Ademais, inexiste prejuízo às partes na adoção do
procedimento comum, razão pela qual afasto a preliminar
suscitada.
Da mesma forma, não há como acolher a preliminar
de falta de interesse de agir. Isso porque, embora admita que
houve equívoco da Administração, o réu não comprovou ter
efetuado a restituição ora pleiteada. Além disso, o autor busca
na presente demanda ser ressarcido pelos danos morais que
alega ter experimentado, estando, portanto, presente seu
interesse de agir.
Superadas as preliminares arguidas e presentes as
condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao
julgamento do mérito. O pedido deduzido na inicial é parcialmente
procedente.
Pretende o autor o recebimento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022356-54.2019.8.26.0309 -
5
danos morais e materiais que alega ter sofrido em razão de
equívoco cometido pela Administração Pública, no tocante à
aplicação de multa indevida.
Restou incontroverso nos autos que houve erro de
procedimento no auto de infração lavrado em desfavor do autor,
conforme demonstram o documento de fl. 33 e a própria contestação
apresentada pelo réu. Também não há divergência entre as partes
quanto ao dever de ressarcimento pelo pagamento da multa, no
valor de R$199,25 (fls. 34, 37 e 52).
Dentro desse quadro, de rigor a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$199,25, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a data
do desembolso (06.06.2019) e acrescido de juros de mora desde a
data da citação (19.12.2019), com aplicação do índice de
remuneração da caderneta de poupança quanto aos juros de mora,
e do IPCA-E quanto à correção monetária (temas 810 do STF e 905
do STJ).
Com relação à pretensão de indenização por danos
morais, melhor sorte não assiste ao autor. Não se nega que tenha
ele sofrido dissabores e aborrecimentos em virtude do erro cometido
pelo réu e da demora em ter ressarcido o valor indevidamente pago.
No entanto, não foram daqueles capazes de ensejar a
condenação por danos morais, pois para tanto deve haver ofensa à
honra ou à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e
injusto sofrimento.
(...)”.
_____________________________________________________________
4. Diante do resultado do julgamento, mantida a
sucumbência, deixo de fixar honorários recursais, considerando que o valor
fixado pelo Juízo de piso já é suficiente à contraprestação do trabalho
desenvolvido nos autos (art. 85, §§8o e 11, do CPC).
5. Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para
fins de interposição de recursos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022356-54.2019.8.26.0309 -
6
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator